Tribunal: STF
Processo: HC 213664
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Nulidades. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior em favor de Cleyton Teixeira Catão ou Cleiton Teixeira Catão, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 685.927/BA (evento 40).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 41, fls. 4-15).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    É o relatório. Decido. Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.''



      Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



      A sentença dispôs o seguinte (fls. 658- 659, destaquei):



    A Materialidade está comprovada pelo laudo pericial de fls. 37/41, demonstrando o óbito da vitima que foi alvejada na face crime. 



    A autoria do delito é evidente. O não réu confessou o crime, mas a prova testemunhal é toda nesse sentido. 



    Dois dias após crime foi firmado AUTO DE RECONHECIMENTO às fls. 13, onde a vítima Joanilson "reconheceu de imediato, sem dúvida alguma" os réus, depoimento este ratificando em Juízo, tendo os réus como autores do crime de latrocínio. 



    [...] 



    Logo, diante da contradição dos depoimentos dos acusados, das declarações do segundo réu, bem como da escolha da vítima e seleção do veículo em sábado anterior ao crime, segundo as testemunhas suo mencionadas, ao contrário do que postula a defesa existem sim provas seguras para a condenação. 



    Além disso, a vitima reconheceu na delegacia e confirmou seu depoimento/ reconhecimento em Juizo, ao afirmar: "que reconheceu reconheceu Cleyton pela fotografia; que eles levaram a caminhonete; que reconheceu Cleyton porque ele trocou de camisa na hora; que os dois elementos estavam de capuz; que Cleyton tirou a roupa e o capuz e ficou encarando o depoente" (grifei fls.102).



      [...] 



    Diante do exposto, tendo os acusados praticado um fato típico, antijurídico e sendo os mesmos culpáveis, julgo procedente denúncia para condenar os réus CLEYTON TEIXEIRA CATÃO e AL E ARAÚJO SILVA, vulgo "LUIZINHO", como incursos nas sanções do art. 157, §3° do Código Penal - LATROCÍNIO CONSUMADO, crime este hediondo, nos termos da Lei 8.072/90.



    O Tribunal de origem manteve a condenação nestes termos (fl. 36): 



      A tese absolutória não deve lograr êxito, vez que a autoria resta cabalmente demonstrada, da vitima sobrevivente, conforme depoimento prestado em Juizo: 



    "quando levou o tiro ficou agoniado e saiu do veiculo pedindo socorro; que não viu onde estava o outro elemento; que quando sua esposa caiu aos seus pés, olhou para cima e viu Cleyton entre a porta e carroceria, tirando o capuz e entrando no carro e ele chegou a dá ré na camionete e só não passou por cima do corpo da sua esposa, porque o depoente estava junto e ele passou bem junto do depoente e dirigia (.4; que a camionete custou mais ou menos entre quarenta e oito a cinquenta mil reais; que foi ressarcido pelo seguro (..); que reconheceu Cleyton pela fotografia; que eles levaram a camionete; que reconheceu Cleyton porque ele trocou de camisa na hora; que os dois elementos estavam de capuz; que Cleyton tirou a roupa e o capuz e ficou encarando o depoente(..)" (Depoimento de Joanilson Carneiro dos Santos, vitima sobrevivente, fls. 102). 



    Pode-se observar, também, provas documentais da materialidade do crime, laudo de exame pericial de fls. 38/39, concluindo pela morte violenta de Luciene Silva Souza, bem como laudo de exame de necrópsia de fls. 40/41, no qual se constata que a vitima faleceu de traumatismo cranio encefálico produzido por projétil de arma de fogo.



      Ressalte-se, ainda, que ao contrário das considerações alinhadas pela defesa, o reconhecimento fotográfico vem sendo admitido como meio de prova, desde que a condenação se faça acompanhar de outros elementos aptos a caracterizar a autoria do delito, como ocorreu in casu. 



    Diferentemente do alegado no presente writ, a instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmou tão somente no reconhecimento fotográfico como único elemento de prova, o que gera distinguishing em relação ao citado acórdão desta Corte Superior (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020).



    Constata-se que o édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente na fase policial, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações harmônicas da vítima sobrevivente – contendo informações sobre as características do paciente e riqueza de detalhes sobre os fatos ocorridos (realizadas na fase inquisitiva e ratificados em juízo), bem como a contradição das versões apresentadas nos interrogatórios do paciente e de seu comparsa. 



    Sobre o tema, confiram-se precedentes: 



    (...)



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus.'”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, nulidade processual decorrente da condenação fundada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e em desconformidade com o art. 226, II, do CPP. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do Paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora